Tribunal: STF
Processo: HC 115197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Lei 6.368/1976. Condenação. 3. Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Tribunal de origem não admitiu aplicação da causa especial de diminuição de pena, ao fundamento de ser vedada a combinação de normas. 5. Com o julgamento do RE 596.152/SP, o Plenário assentou a possibilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 a condenados sob a vigência da Lei 6.368/1976. 6. Ordem parcialmente concedida para remover o óbice à incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Tribunal de origem que analise se o paciente preenche os requisitos legais da minorante.